Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO N. 32.159/97. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RELATIVOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSAMENTO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Em se tratando de pedido de liquidação individual de sentença coletiva é irregular a tramitação do feito como se se tratasse de cumprimento forçado. O pedido de expedição da requisição de pagamento deve ser oportunamente instrumentalizado em sede de cumprimento de sentença, quando, inclusive, poderá haver a fixação dos honorários correspondentes, até porque a fixação de tal verba, em liquidação, é excepcional e pressupõe a elevada carga de litigiosidade.
2. Constitui violação às regras procedimentais prescritas no Código de Processo Civil, a extinção de feito executivo com trâmite processual incompatível com o pretendido pela parte exequente – liquidação ao invés de cumprimento de sentença –, ensejando a anulação do provimento jurisdicional de primeiro grau.
3. Recurso provido.